Tribunal: TJDFT
Processo: 0742536-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. DIREITO POSTESTATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 473 do Código Civil, “a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.”
2. No caso concreto, o contrato de exploração de estacionamento celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, que pode ser rescindido a qualquer tempo, mediante notificação prévia por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
3. A despeito da análise das situações de inadimplemento alegadas pelo contratante, o contrato permite a denúncia vazia, ou seja, o desfazimento do pacto mediante simples manifestação de vontade de uma das partes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado. Unânime.